Tribunal: TJDFT
Processo: 0720680-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: MULTIAGRO LTDA, MULTISERVICE EMPREITEIRA LTDA, AGROPECUARIA CANINANA LTDA, NYX CONSTRUTORA LTDA, SAMA TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: BUGANZA E BUGANZA ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por MULTIAGRO LTDA., MULTISERVICE EMPREITEIRA LTDA., AGROPECUARIA CANINANA LTDA., NYX CONSTRUTORA LTDA. e SAMA TRANSPORTES LTDA. contra a decisão de ID 47181061, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos dos Embargos à Execução n. 0713871-81.2023.8.07.0001, opostos em face de BUGANZA E BUGANZA ADVOGADOS ASSOCIADOS, ora agravado. Observo, no entanto, que o comprovante ID 47181073 não possibilita a aferição da regularidade do pagamento do preparo, pois não contém menção ao código de barras da Guia de Custas e Emolumentos ID 47181072. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RECURSO DA RÉ. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO DO AUTOR. RÉU REVEL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. CESSÃO DE DIREITOS. ÁGIO. VALORES PAGOS A TERCEIRO. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. REVELIA. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. 1. A consumação do preparo demanda a apresentação, em conjunto com o recurso, da guia de recolhimento e do comprovante de pagamento que contenha ao menos o código de barras da guia e a chave que comprove o pagamento, pois, somente assim, será possível aferir a correção e a vinculação do valor recolhido ao recurso interposto. Oportunizada a regularização do preparo e ausente a correção, impõe-se o reconhecimento da deserção. 2. A revelia induz mera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, não importando em procedência automática dos pedidos, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. 3. O ágio pago na cessão de direitos de compra e venda de imóvel relaciona-se juridicamente apenas ao cedente e ao cessionário, não devendo a construtora restituir qualquer valor dessa natureza. Aplicação do princípio da relatividade dos contratos (res inter alios acta). 4. É cabível o arbitramento de honorários de sucumbência, ainda que decretada a revelia, desde que tenha havido a constituição de procurador nos autos e atuação no curso processual. 5. Recurso do réu não conhecido. Recurso do autor conhecido e desprovido. (Acórdão 1683171, 07024400320218070007, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Assim, intimem-se os agravantes para que efetuem o recolhimento do preparo em dobro no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Brasília, 1o de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator